Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos, além de serem de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. Além de tutelarem bens jurídicos diversos, o crime de embriaguez ao volante trata-se de delito instantâneo e já havia se consumado quando da ocorrência do capotamento, o que obsta a aplicabilidade do princípio da consunção.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 303, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal e do artigo 306, caput, ambos da Lei no 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses.